Tribunal: TJDFT
Processo: 0743641-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743641-59.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANO MENDES WOLNEY VALENTE AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Vistos, etc. O agravante peticiona no ID 42759697 informando fato novo. Para tanto, aduz que: “com o intuito de obter da ré a motivação para a atribuição de nota zero no concurso e a sua consequente desclassificação enviou sucessivos emails para o IADES, no endereço eletrônico apropriado para tal, solicitando as razões para a atribuição da nota zero. Como resposta, o autor candidato recebeu o e-mail que vai em anexo, donde não consta mensagem ou documento anexo algum que não seja o próprio logotipo do instituto, apesar de ter sido enviado pelo setor competente do próprio IADES. Desta forma, o documento é suficiente para caracterizar a omissão e a ausência de motivação do ato de exclusão do candidato do concurso”. Assim, pugna pela antecipação da tutela, para que seja determinada a correção de sua prova discursiva e, consequentemente, seja convocado para as demais etapas do concurso. Ocorre que, os fatos e argumentos deduzidos pelo agravante devem ser submetidos ao juízo natural da causa, sob pena de supressão de instância. Assim, nada a prover quanto ao petitório do agravante. Prossigam-se com as ordens anteriores. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator